Tribunal: TJDFT
Processo: 0700373-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CASO. APLICAÇÃO DO TEMA 1002 DO STF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS À DEFENSORIA PÚBLICA POR ENTE PÚBLICO VENCIDO NA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de pedido formulado pela Defensoria Pública do DF, representante do autor, para fins de aplicação do art. 1030, inciso II do CPC, relativamente ao Recurso Extraordinário interposto, cujo objeto resultou no Tema 1002 de repercussão geral no STF, devidamente julgado e com acórdão publicado.
2. O r. acórdão de n° 1698666 (ID 45622219) conheceu e não proveu o recurso do Distrito Federal e não estabeleceu o valor dos honorários de sucumbência, pois ainda vigia o entendimento da súmula 421 do STJ, de que o Distrito Federal não era obrigado a pagar os honorários de sua Defensoria Pública quando esta patrocinava causa contra o ente público da qual faz parte.
3. Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este se encontre em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC), o que é o caso dos autos.
4. A Tese firmada pelo STF no RE n° 114005 (Tema 1002), fixou, em sede de repercussão geral, que: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
5. Cabível a revisão do julgado no que tange à adequação dos termos do Acórdão anterior (n° 1698666 – ID 45622219), com a fixação dos honorários sucumbenciais no valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da causa, dado pelo autor, nos termos do que prevê o art. 55 da Lei 9.099/95 .
6. Recurso conhecido e provido, para em juízo de retratação, condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do Tema 1002 do STF, no valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da causa.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95..